Tribunal: TJSP
Processo: 2074949-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074949-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JENNIFER
RAMOS GILA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074949-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14.490
2
VOTO 14.490 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2074949-63.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: DEECRIM 1a RAJ - 0003514-37.2020.8.26.0041
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: JENNIFER RAMOS GILA
A Defensoria Pública impetra este habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de JENNIFER RAMOS GILA,
presa em regime prisional fechado, postulando a concessão de prisão
domiciliar.
Afirma ser a prisão desproporcional, eis que
momento presente não está assegurada à paciente sua integridade
física, pois o risco de contágio pelo coronavírus é iminente, não
podendo, desta forma, permanecer custodiada onde está, para a
salvaguarda de seu direito à vida e à saúde, observando-se o disposto
na Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho
Nacional de Justiça. Consigna, ainda, ser ela mãe de filho menor de
doze anos, pugnando, assim, a expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida por esta relatoria (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074949-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14.490
3
45/46), vindo aos autos informações da autoridade apontada como
coatora (fls. 50/53).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem ou, se conhecida, pela
sua denegação (fls. 56/62).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que a paciente cumpre uma
pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, com o lapso para
a progressão ao regime semiaberto previsto para 22.06.2022 e término de
cumprimento de pena previsto para 21.06.2024 (177/178).
Consta, ainda, que a defesa da paciente postulou
a saída antecipada, em razão da pandemia de Covid-19, tendo o MM.
Juízo a quo indeferido o pedido, nos seguintes termos:
“Não obstante os argumentos defensivos, verifico não
ser o caso, ao menos por ora, de concessão de
progressão antecipada ao regime aberto. Em primeiro
lugar, anoto que a Recomendação no 62/2020 do CNJ
trata-se de recomendação e, como tal, não possui
caráter vinculante. Necessária, portanto, a análise de
cada caso concreto, a fim de verificar-se a adequação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074949-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14.490
4
ou não da progressão de regime antecipada. A
sentenciada é reincidente, condenada por crime
hediondo, com TCP apenas em 2024 e não cumpriu o
requisito objetivo para a concessão de quaisquer
benefícios em meio aberto, o que somente ocorrerá em
2023 (fls. 35/36). Verifico, ademais, que não há prova
nos autos de que a sentenciada faça parte do grupo de
risco (idosos, portadores de doenças crônicas etc.), a
justificar a aplicação de medida excepcional ao seu
caso, bem como que estão suspensas as visitas em todas
as unidades prisionais do Estado de São Paulo,
conforme decisão liminar no processo 1015074-20.2020
da 16a Vara da Fazenda Pública.”
De fato, os pleitos de saída antecipada e prisão
domiciliar, em razão da pandemia de Covid-19, não podem ser atendidos.
Sabe-se que, atento ao momento atual, o
Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, estabelecendo medidas que visam prevenir a
propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 , no âmbito
dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Ocorre que o grupo de risco para infecção
pelo novo coronavírus compreende pessoas idosas, gestantes e com doenças
crônicas, imunodepressoras,
respiratórias
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074949-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14.490
5
outras comorbidades preexistentes
que
possam
conduzir
a
um
agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio e, em tais
situações, é que se observa a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020,
do Conselho Nacional de Justiça, que visa garantir a proteção a esse
especial grupo.
Entretanto, os pretendidos pedidos devem ser
analisados na particularidade de cada caso para se poder aferir a
imprescindibilidade da medida.
No caso dos autos, a paciente não demonstrou
se enquadrar nos grupos de risco indicados pela Organização Mundial
de Saúde, tampouco apresentar comorbidades que a tornem
especialmente
suscetível
à
doença
Covid-19,
conforme
a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu
artigo 5o, inciso I.
Além disso, como bem destacou o Ilustre
Preopinante em seu parecer, “A Recomendação no 62/2020, do CNJ,
conquanto relevante afirmar não tenha sido chancelada pelo pleno do C.
STF, ao dispor sobre os casos de presos em execução, apenas emitiu
orientação para a concessão da prisão domiciliar aos que estiverem
cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto, não abarcando, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074949-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14.490
6
os custodiados em regime fechado. Atente-se que a referida recomendação
frisa, ainda, que, de todo modo, em caso de concessão, as condições devem
ser definidas pelo próprio juízo da execução. (...) Ademais, o fato de ser mãe
de criança menor de 12 anos de idade, da mesma forma, não pode beneficiar
a paciente, até porque nada nestes autos revela que seu filho dela dependa
para a educação e subsistência. Aliás, durante o período em que ela está
presa, por certo a criança não ficou ao desamparo, estando, com certeza, sob
os cuidados de algum responsável.” [sic] (fls. 58).
Portanto, agiu corretamente o MM. Juízo de
Primeira Instância ao indeferir, em decisão fundamentada, os benefícios
almejados, eis que a paciente não faz jus às pleiteadas benesses.
Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado pela estreita via do mandamus.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator